Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-28.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012214-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), LIZERIO KOLLING - CPF: 554.492.989-00 (AGRAVANTE), J ROBERTO ALVES - ME - CNPJ: 07.527.619/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a Lei Federal nº 8.245/91 não exige que a caução seja prestada exclusivamente em dinheiro, o próprio imóvel objeto da locação pode ser ofertado em garantia, desde que dele disponha o locador, comprovando sua propriedade e a ausência de gravame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Lizerio Kolling
, objetivando reforma da decisão que indeferiu a caução ofertada, consistente em garantia real, a título de garantir o cumprimento da liminar de despejo, posto na ação de despejo por denúncia vazia com prazo determinado da locação não residencial, promovida em desfavor de
J. Roberto Alves ME
.

Para tal desiderato sustenta que deve ser reformada a decisão que rejeitou a caução real oferecida, tendo em vista que não recebe aluguel desde março de 2018 e o imóvel ofertado em garantia supera em muito o valor de 03 aluguéis, e mais, a agravada/revel mesmo citada não desocupa o imóvel e ignora o chamamento judicial para pagamento.

Pede o provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a caução ofertada na modalidade de garantia real, tendo por objeto o imóvel registrado sob a matrícula n. 75.767 junto ao CRI da Comarca de Rondonópolis.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 46230972).

Não houve contrarrazões, diante do não retorno do AR (Id. 60026996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que condicionou o cumprimento da decisão liminar de despejo à apresentação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, indeferindo a caução real oferecida, consistente no próprio imóvel objeto da locação.

Inicialmente, importante consignar que não há óbice para o julgamento do presente recurso, tendo em vista que o agravado é revel, pois foi devidamente citado, conforme certidão constante do Id. 26365913 dos autos de origem, no entanto, não apresentou contestação nem constituiu advogado. Portanto, não há falar em violação ao contraditório e a ampla defesa na ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de se exigir que a caução para o cumprimento do despejo liminar seja prestada apenas em dinheiro.

Analisando os autos, extrai-se que em 01/08/2017 o agravante firmou com a agravada um contrato de locação comercial do imóvel situado à Rua José Barriga, nº 2953, Bairro Jardim Gramado 2, em Rondonópolis, pelo prazo de 24 meses (Id. 45828453). Em 07/08/2019 promoveu a presente ação de despejo por denúncia vazia visando a desocupação, com pedido de liminar, alegando falta de pagamento do aluguel desde março de 2018, ou seja, mais de dezessete meses de inadimplência.

Com efeito, a concessão de tutela liminar para desocupação de imóvel alugado deve seguir os ditames da lei especial de locação e não a regra geral do CPC.

A propósito, estabelece o art. 59 da Lei nº 8.245/91, com alterações dadas pela Lei nº 12.112/2009 (Lei de locação):

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
”
(destaquei)

Do dispositivo legal, conclui-se que a concessão da tutela jurisdicional liminar para desocupação do imóvel, no caso de denúncia vazia, pode ser concedida se preenchidos alguns requisitos: a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel e a propositura da ação em até 30 dias do término do contrato ou do cumprimento da notificação que revela a intenção da retomada do bem pelo locador.

No caso, a ação de despejo por denúncia vazia foi ajuizada em 07/08/2019, ou seja, nos 30 dias seguintes ao término do contrato que ocorreu no dia 31/07/2019.

Quanto à garantia, a lei determina que seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Não há no dispositivo legal exigência expressa de que essa caução seja prestada somente em dinheiro.

Assim, não obstante quando da análise da tutela recursal tenha indeferido o pedido vindicado, observa-se que o agravante ofereceu o próprio imóvel como caução e tendo em vista o referido bem ser suficiente para garantir eventual indenização à locatária no caso dela vir a sofrer prejuízos por conta do despejo, entendo por admitir a caução apresentada.

Tal entendimento vai de encontro com precedente deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, todavia, desde que seja comprovada a propriedade.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE GARANTIA - CONTRATO DESPROVIDO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 37 DA LEI DO INQUILINATO – CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Se o contrato se insere na hipótese do inciso IX do §1º do art. 59, nada impede que o próprio imóvel objeto da locação seja ofertado em caução, desde que dele disponha o locador
.” (N.U 1004465-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – PRESENTES OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91 –
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DA LIMINAR – OFERECIMENTO DO PRÓPRIO IMÓVEL COMO CAUÇÃO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22284114020208260000 SP 2228411-40.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 02/10/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O DESPEJO LIMINAR À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO PRÓPRIO IMÓVEL LOCADO EM CAUÇÃO PELO LOCADOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI DE LOCAÇÕES.
DECISÃO SINGULAR MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00018848220198160000 PR 0001884-82.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 25/03/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1.
Considerando que a Lei federal nº 8.245/91 não exige que a caução seja prestada exclusivamente em dinheiro, o próprio imóvel objeto da locação pode ser ofertado em garantia, desde que dele disponha o locador, comprovando sua titularidade e a inexistência de outros ônus reais.
2. Recurso provido.” (TJ-GO - AI: 03411487420188090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 21/11/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/11/2018) (destaquei)

Assim, é de se reconhecer que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, a qual deverá ser concedida mediante a comprovação da propriedade do imóvel e da ausência de gravame, como comprovou o agravante, conforme se verifica dos Ids. 45828450; 45828451; 45828459.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso,
para, reformando o
decisum
, admitir como caução o imóvel oferecido e autorizar o despejo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020